Tribunal: TJMT
Processo: 0019752-61.2014.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0019752-61.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Promissória, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RICARDO PADILLA DE BORBON NEVES - CPF: 362.762.861-68 (APELANTE), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), MARCELO PEREIRA DE LUCENA - CPF: 004.638.081-77 (ADVOGADO), OSCAR MARTINS BEZERRA - CPF: 441.716.681-15 (APELADO), LUCIANA BORGES MOURA CABRAL - CPF: 846.156.301-82 (ADVOGADO), ALEANDRA FRANCISCA DE SOUZA - CPF: 655.204.241-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0019752-61.2014.8.11.0041

APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PROCEDÊNCIA – NULIDADE DO TÍTULO RECONHECIDA EM AÇÃO DECLARATÓRIA – SENTENÇA REFORMADA EM APELAÇÃO – NULIDADE AFASTADA – AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO A ILEGITIMIDADE DO TÍTULO E DE PROVA DO PAGAMENTO – SENTENÇA REFORMADA – EMBARGOS À EXECUÇÃO IMPROCEDENTES – RECURSO PROVIDO

Se o devedor embargante não se desincumbiu da prova quanto à desconstituição do título, seja de eventuais vícios capazes de afastar a legitimidade do título, seja a prova do pagamento, a improcedência dos Embargos à Execução é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0019752-61.2014.8.11.0041

APELANTE: RICARDO PADILLA DE BORBON NEVES

APELADO: OSCAR MARTINS BEZERRA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
Ricardo Padilla de Borbon Neves
, de sentença que sentença que julgou procedente os Embargos à Execução opostos por
Oscar Marins Bezerra
, e condenou o embargado ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Explica, inicialmente, que os autos se encontravam apensados à Ação Declaratória de Nulidade de Título n. 0057267-67.2013.811.0041, cuja matéria fática-probatória é idêntica a dos presentes autos, da qual foi proferida sentença de mérito. Complementa que referida sentença, que reconheceu a nulidade do título, foi alvo de recurso de Apelação, que foi provido para reforma e sentença e julgar improcedente a ação.

Sustenta que a controvérsia, ou seja, a suposta falsificação de assinatura restou dirimida pela perícia grafotécnica realizada nos autos da declaratória. Realça, ademais, que a Nota Promissória objeto da lide tem origem em empréstimo financeiro.

Assevera que a r. sentença proferida nos presentes embargos não observou que a decisão da ação declaratória foi reformada por este e. Tribunal, caminho que deve seguir o presente recurso.

Aduz, por sua vez, quanto à literalidade e autonomia da nota promissória, documento idôneo, com origem comprovada, de maneira que não pode ser ilidido seu pagamento pela simples alegação de falsificação de assinatura ou que não recebeu o valor lá descrito.

Requer o provimento do recurso para o fim de reformar a r. sentença e julgar improcedente os Embargos à Execução, com a declaração da exigibilidade da nota promissória.

Contrarrazões (id 123909985). O apelado afirma que não pactuou qualquer negócio jurídico com o apelante no montante constante na nota promissória, que foi assinada e preenchida em momentos diversos. Alerta que resta demonstrada a má-fé do apelante em protestar e executar o seu nome dívida que não existe. Aduz que a execução deveria ter sido ajuizada contra o garantidor da nota promissória. Postula pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0019752-61.2014.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é
de sentença que julgou procedente os Embargos à Execução opostos por Oscar Martins Bezerra contra Ricardo Padilla de Borbon Neves.

Pois bem. A controvérsia dos autos se restringe ao exame da existência do débito representado pela Nota Promissória, emitida pelo embargante, no valor de R$ 816.000,00, que instrui a Ação de Execução proposta pelo ora apelante em face do apelado (Proc. 0044725-17.2013.811.0041) e que fora objeto de Cautelar de Sustação de Protesto ajuizada pelo embargante, ora apelado (Proc. 41409-93.2013.811.0041), bem como de declaração de nulidade (Proc. 0057267-67.2013.811.0041).

Seja nos presentes embargos, seja na declaratória ou mesmo na cautelar de sustação de protesto, o aqui apelado nega o referido débito sob o argumento de inexistência de negócio jurídico que justificasse a emissão do título de crédito debatido. Nesse sentido, afirma que
“não assinou, não endossou nenhuma nota promissória”
. De relevo o consignado na inicial:

“...pela análise da promessa de pagamento supostamente emitida pelo Embargante, percebe-se que há 2 (duas) assinaturas do mesmo, contudo, foram realizada por canetas de cores diferentes, e parece claramente forjadas, até porque o Embargante nunca assinou esta nota promissória.”

Assim exposto, verifica-se que a matéria, nos seus exatos termos, foi objeto de apreciação por este e. Tribunal, quando do julgamento do recurso de Apelação n. 0057267-67.2013.8.11.0041, tirado de sentença proferida na referida Ação Declaratória de Nulidade de Título, cujo teor do voto se transcreve:

A controvérsia em exame está em saber se é caso de reforma da sentença que julgou procedente a presente ação Declaratória de Nulidade de Título com Negativa de Débito c/c Danos Morais, movida por
Oscar Martins Bezerra,
para declarar a nulidade da Nota Promissória 01/2011, no do valor de R$816.000,00 e condenou o requerido apelante
Ricardo Padilla de Borbon Neves
, ao pagamento de danos morais de R$10.000,00.

O objeto da presente ação declaratória é a Nota Promissória no 01/2011, no valor de R$816.000,00, emitida pelo autor apelado Oscar em favor do apelante Ricardo Padilla (id 73997477 - Pág. 29).

O que o apelante defende é a liquidez, certeza e exigibilidade do título representativo do débito, caso em que o encargo de demonstrar a origem da cambial, é do apelado que deixou de fazer prova robusta acerca da irregularidade do negócio subjacente, além de que a prova grafotécnica apontou a regularidade do título.

A prova técnica apurou que os escritos e números da nota promissória foram realizados no mesmo momento e com a mesma caneta, não houve alteração no valor descrito no título, que a nota promissória foi assinada em 2011 pelo autor apelado, que o campo beneficiário foi inserido em segundo momento, ou seja, foi produzida em dois momentos distintos, não foi encontrada evidência de falsificação por cópia ou tremulações.

Em conclusão, o laudo confeccionado aos 11-1-2018 afastou suposta falsidade, porque a assinatura apresentada para periciar foi produzida pelo próprio punho do Sr. Oscar Martins Bezerra (Id 73997481 - Pág. 33).

Aos 28-11-2019, foi realizada audiência de instrução e julgamento, com a oitiva da testemunha Jocianne Alves Pereira e depoimento pessoal das partes (id 73997482 - Pág. 9).

Pois bem.

A demanda foi ajuizada pelo apelado ao fundamento de que não assinou a nota promissória e inexistência de relação jurídica a justificar a origem do título no valor de R$ 816.000,00, emitida em 06/07/2011 com vencimento para 06/07/2012,tese acolhida na sentença recorrida.

De início, acerca do argumento de que autor teria modificado de forma contraditória a tese inicial defendida na fase postulatória, com razão o recorrente. Observa-se que realmente, na inicial o apelado aduz que:

“...o autor não mantém nenhum vínculo jurídico com o Requerido que autorize a emissão de título de crédito, muito menos em se tratando de nota promissória, posto que não assinou a mesma, como DEVEDOR DA NOTA.

Ora, o Requerente não efetuou qualquer negócio mercantil, a prazo, que autorize a emissão do presente título, o autor não tem com o Requerido nenhum contrato para que gerasse o presente débito, não assinou, não endossou nenhuma nota promissória.”
(ID 73997477 - Pág. 3)

Ocorre que
com a realização da prova pericial, foi comprovado que a assinatura aposta no título é sim do autor, o que conflita com sua posterior afirmação, no sentido de que não teria alegado falsificação de sua assinatura
, apenas não teria assinado o título com o valor executado pelo demandado, porque assinou em branco o título (fl. 321).

Sucede que a prova pericial também indicou que
além de a assinatura ser do autor apelado, o valor em extenso e nominal foram também por ele apostos no título
, na mesma ocasião em que assinou a nota promissória, o que evidencia o equívoco da sentença ao entender que como o título fora preenchido em dois momentos distintos e com dois punhos, seria “perfeitamente possível que tenha havido a alegada inclusão posterior do valor”.

Colhe-se do laudo:

“os campos com o entitamento do azul mais escuro são: No, R$, quantia por extenso, local de pagamento, data de emissão, nome do emitente, cpf/cnpj e assinatura do emitente”.

Frisa-se, porque necessário, que
o laudo grafotécnico esclarece que
não houve adulteração do valor posto no título, bem assim que a assinatura foi realizada por Oscar pela mesma caneta e igual momento do preenchimento dos valores

e data de emissão, o que autoriza concluir que apenas os demais campos do título - beneficiário e data de pagamento-, é que foram inseridos num segundo momento e não o valor como entendeu a sentença.

Ademais, em que pese o fundamento da sentença e argumentos do autor apelado, não há nada que indique que a nota promissória em apreciação, no valor nominal de R$ 816.000,00 tenha sido preenchida, de modo abusivo, pelo requerido apelante.

Sucede que não há óbice a que a cambial seja emitida parcialmente em branco e preenchida posteriormente pelo portador, porque aquele que assina a cártula em branco ou com omissões, aceita, de maneira tácita, que o credor complete o título da forma que entender, ressalvado o caso de flagrante abusividade no seu preenchimento.

“É preciso estar atento para o fato de que a ausência de qualquer requisito essencial, quando da entrega do instrumento (a nota) ao devedor, não traduz, por si só, a invalidade da cártula. A bem da verdade e da precisão jurídica, a validade ou invalidade da cártula, pela atenção a seus requisitos legais mínimos, não é apurada na assinatura, ou seja, nos elementos que estejam devidamente grafados no momento em que o devedor a subscreve. Não. A validade ou invalidade é apurada no momento em que o título é exigido. O espaço em branco, (...), não caracteriza uma nulidade 'ab ovo', isto é, desde o momento inicial, desde o instante em que firmada a cártula sem que qualquer dos requisitos essenciais estivesse devidamente preenchido. Caracteriza mandado tácito para que o portador, nomeado ou não, faça o preenchimento das lacunas (...)” (“Títulos de crédito”, 4a ed., São Paulo: Atlas, 2008, v. 3, capítulo 8, no 2, p. 227) (grifo não original)
.

A doutrina supra encontra fundamento também na Súmula 387 do Supremo Tribunal Federal, a seguir transcrita:

“A cambial emitida ou aceita com omissões, ou em branco, pode ser completada pelo credor de boa-fé antes da cobrança ou do protesto”.

Logo, nenhum óbice havia ao requerido apelante para o preenchesse a data de vencimento da cártula e o campo de beneficiário, porquanto o valor, data de emissão e assinatura no título pelo emitente autor, foi atestado na perícia grafotécnica.

Nesse sentido:

“EMBARGOS À EXECUÇÃO. Nota promissória emitida para pagamento de corretagem imobiliária. Nulidade do título. Ausência. Possibilidade de preenchimento posterior, da nota promissória emitida "em branco", pelo credor de boa-fé. Súmula 387 do STF. Alegado pagamento da corretagem pela vendedora do imóvel. Ausência de prova. Pedidos julgados improcedentes. Sentença mantida, nos termos do art. 252 do RITJSP. Recurso não provido”.
(TJSP; Apelação Cível 1006692-11.2015.8.26.0248; Relator: Tasso Duarte de Melo; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Foro de Indaiatuba - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/02/2019; Data de Registro: 05/02/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS. CERCEAMENTO DE DEFESA.
NOTA PROMISSÓRIA
. PRESCRIÇÃO. AGIOTAGEM. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. JUROS. EXCESSO RECONHECIDO. SUCUMBÊNCIA.
Nada obsta a assinatura de nota promissória em branco, com o posterior preenchimento, a teor da Súmula 387 do STF
. Nulidade ou vício de consentimento não demonstrado, o que afasta a preliminar de cerceamento de defesa pela ausência de prova pericial. O argumento de prescrição da dívida não poderá prevalecer, porquanto o mútuo havido entre as partes tem origem em 2001/2001, cujos juros foram quitados até 2005, conforme admite o apelante. E, face acerto entre as partes, o débito restou repactuado em nota promissória emitida em 20.01.2008, modo pelo qual interrompida a prescrição (art. 202, VI do Código Civil). Posteriormente, a ação monitória ajuizada em 2012 tem como base a mesma nota promissória datada de 2008, o que implica no não transcurso da prescrição, a partir da existência da cártula. O negócio foi ajustado entre particulares, mostrando-se excessivo os juros remuneratórios de 2% ao mês. Limitados em 1% ao mês, a contar da data dos mútuos.
Compete ao réu/embargante/apelante comprovar os fatos que alega, quais sejam, que a dívida é oriunda da prática de agiotagem. No entanto, tal prova não veio aos autos. A inversão do ônus, conforme alegado pelo recorrente, recai sobre si, à medida que os fatos constitutivos do direito do autor estão demonstrados pela juntada da nota promissória devidamente assinada. No caso dos autos, os fatos constitutivos do direito do autor/embargado estão bem delineados através da apresentação da nota promissória.
Correção monetária pelo IGP-M, a partir da origem do débito, e juros de mora de 1% ao mês desde a data do vencimento da nota promissória. Observação ao artigo 397 do Código Civil e orientação do STJ. Apelo provido, em parte. DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO APELO”.
(Apelação Cível, No 70083659961, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em: 23-06-2020)

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA EM BRANCO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. A cártula não contém data de vencimento, cuja ausência de indicação torna a nota promissória exigível à vista. Contudo, não se aplica para contagem do prazo o ano 2012, pois a nota não possui data de emissão, fato incontroverso nos autos.
NOTA PROMISSÓRIA. PREENCHIMENTO POSTERIOR. Preenchimento posterior da cártula, fato sequer demonstrado nos autos, não implica nulidade do título, conforme definido na súmula 387, do STF.
QUITAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. O alegado pagamento do título não encontra amparo probatório nos autos. APELAÇÃO DESPROVIDA”.
(Apelação Cível, No 70082920661, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Beatriz Iser, Julgado em: 11-12-2019)

Registra-se que a Nota Promissória constitui título executivo extrajudicial por excelência, tal como previsto no artigo 784, inciso I, do Código de Processo Civil (“São títulos executivos extrajudiciais: a letra de câmbio,
a nota promissória
, a duplicata, a debênture e o cheque;”).

Preenchidos os requisitos formais estatuídos na legislação, a nota promissória goza de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade da dívida inscrita, de modo que incumbe ao devedor o ônus de provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do credor.

Destaca-se que a inicial foi proposta com o fundamento do autor de que não teria assinado NENHUMA NOTA, que a assinatura constante no título não era sua, o que, como já frisado, foi desconstituído pela prova pericial grafotécnica que dá conta que a assinatura é do emitente, aqui apelando.

Neste sentido, com razão o apelante quando afirma que a sentença acabou por inverter o ônus da prova, na própria sentença, ao fundamentar a ausência de demonstração, pelo requerido apelante, da causa adjacente do título.

A ação declaratória foi ajuizada pelo apelado ao fundamento de que não assinou a nota promissória. Nesse ponto, insta esclarecer que, nos termos do art. 373 do CPC/2015, era dele, autor, o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito.

A alegada ausência de causa subjacente de título devidamente assinado
, no caso, nota promissória, não constitui fundamento suficiente para a procedência da ação, porquanto presentes os requisitos elencados no art. 75 da Lei Uniforme de Genebra, representando, portanto, nos termos dos arts. 784, I, do CPC título executivo extrajudicial ao qual corresponde obrigação certa, líquida e exigível.

Em suma, à falta de elementos concretos acerca da alegada ilegitimidade do título em discussão, é caso de prover o recurso para julgar improcedente a ação com a inversão do ônus da sucumbência a ser suportado pelo autor, ora apelado.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
para prover o recurso interposto por
Ricardo Padilla de Borbon Neves
, para julgar improcedente a presente ação Declaratória de Nulidade de Título com Negativa de Débito c/c Danos Morais, movida por
Oscar Martins Bezerra,
com a inversão do ônus da sucumbência a ser suportado pelo autor, aqui apelado.

É como voto.

De notar-se, portanto, que nos termos do v. acórdão, a alegação de que não teria assinado o título, foi desconstituída pela prova pericial grafotécnica, que reconheceu a assinatura como sendo do emitente, ora apelado. Registrou-se, ainda, que a falta de causa subjacente do título devidamente assinado, não retira os requisitos da certeza, liquidez e exigibilidade da cártula.

Desta feita, o embargante apelado não se desincumbiu da prova quanto à desconstituição do título, seja de eventuais vícios capazes de afastar a legitimidade do título, seja a prova do pagamento, o que leva a improcedência dos Embargos à Execução.

É o caso, portanto, de prover o recurso para julgar improcedentes os Embargos à Execução, com a inversão dos ônus de sucumbência a ser suportado pelo embargante, ora apelado.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os Embargos à Execução, com a inversão dos ônus de sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022